Tribunal: TJSP
Processo: 2207212-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Compra e Venda de Imóvel – Cumprimento de Sentença - Decisão que rejeitou a impugnação – Inconformismo – Descabimento – Correta a aplicação das sanções previstas no artigo 523, C.P.C – A multa e os honorários advocatícios previstos na execução definitiva são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Compra e Venda de Imóvel – Cumprimento de Sentença - Decisão que rejeitou a impugnação – Inconformismo – Descabimento – Correta a aplicação das sanções previstas no artigo 523, C.P.C – A multa e os honorários advocatícios previstos na execução definitiva são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa – Inteligência do artigo 520, parágrafo 2o, CPC – Ademais, o seguro garantia referido nos artigos 835, parágrafo 2o e 848, parágrafo único, do C.P.C, referem-se à hipótese de penhora para garantia do juízo e não ao pagamento de dívida reconhecida na fase de conhecimento – Impossibilidade de compensação de valores na hipótese - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2207212-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante RIBEIRÃO GOLF
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravada ROSA SUELY VIANA
CHADUD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207212-93.2019.8.26.0000 E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2207212-93.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: RIBEIRÃO GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADA: ROSA SUELY VIANA CHADUD
INTERESSADA: TRISUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
JUÍZA: LOREDANA HENCK CANO DE CARVALHO
VOTO No 21.321
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
de
Indenização por Danos Materiais e Morais Compra
e Venda de Imóvel Cumprimento de Sentença -
Decisão que rejeitou a impugnação Inconformismo
Descabimento
Correta a aplicação das sanções
previstas no artigo 523, C.P.C
A multa e os
honorários advocatícios previstos na execução
definitiva são devidos no cumprimento provisório de
sentença condenatória ao pagamento de quantia certa
Inteligência do artigo 520, parágrafo 2o, CPC
Ademais, o seguro garantia referido nos artigos 835,
parágrafo 2o e 848, parágrafo único, do C.P.C,
referem-se à hipótese de penhora para garantia do
juízo e não ao pagamento de dívida reconhecida na
fase
de
conhecimento

Impossibilidade
de
compensação de valores na hipótese - Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pela MM. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, em Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por ROSA SUELY VIANA
CHADUD contra RIBEIRÃO GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
TRISUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, que em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pela primeira ré.
Alega a agravante, em síntese, que há excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207212-93.2019.8.26.0000 E
3
execução, devendo ser abatido do débito exequendo os valores devidos pela autora diante
da alteração do índice de atualização do contrato. Prossegue aduzindo ser descabida a
imposição de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios, tendo em vista
cuidar-se de execução provisória de sentença e de ter oferecido, tempestivamente, apólice
de seguro judicial para garantia do juízo.
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido.
Dispensadas as informações da MM. Juíza “a quo”, a
agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, sem razão a agravante quanto à
pretendida exclusão das penalidades previstas no artigo 523, parágrafos 1o e 2o, do Código
de Processo Civil, na medida em que a contratação de seguro para assegurar o pagamento
do quantum controverso da dívida não se confunde com o pagamento referido no “caput”
do mencionado dispositivo legal.
Com efeito, o seguro garantia referido nos artigos
835, parágrafo 2o e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil, referem-se à
hipótese de penhora para garantia do juízo e não ao pagamento de dívida reconhecida na
fase de conhecimento.
Nesse sentido, tem-se o seguinte precedente desta
Colenda 9a Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CONDENATÓRIA

CUMPRIMENTO
DEFINITIVO
DE
SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO OFERTADA VALOR CONTROVERSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207212-93.2019.8.26.0000 E
4
INCIDÊNCIA DE MULTA, DO ART. 523, §§ 1o E 2o, DO
CPC, ALÉM DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

GARANTIA
QUE
NÃO
SE
CONFUNDE
COM
PAGAMENTO. Recurso ofertado em face de decisão que, no
processamento de impugnação ao cumprimento definitivo de
sentença, determinou a realização de prova pericial, assim
como asseverou a incidência de multa, pelo não pagamento
espontâneo, além de honorários advocatícios sobre valor
eventualmente em aberto, encontrado em perícia e reconhecido
por decisão que julga o incidente, observando-se os valores
devidos pelo título judicial Pretensão à isenção dessas verbas
pelo devedor, por ter ofertado seguro garantia ao juízo

Inviabilidade Garantia do juízo que não se confunde com
pagamento, além do que sequer há depósito em pecúnia, mas
mera apólice de garantia contratual, que não serve sequer para
ilidir a incidência de juros de mora Precedentes do STJ em
sentido contrário à pretensão recursal. Recurso desprovido”
(Agravo de Instrumento no 2034497-16.2017.8.26.0000, Relator
COSTA NETTO, j. 29.08.2017).
E, ainda que se trate de cumprimento provisório da
sentença, revela-se cabível a aplicação das referidas sanções, pois, segundo expressamente
disposto no artigo 520, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil “A multa e os
honorários advocatícios a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento
provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207212-93.2019.8.26.0000 E
5
Desse modo, acertada a inclusão no quantum
executado da multa de 10% (dez por cento) e verba honorária de 10% (dez por cento).
Quanto à pretendia compensação de valores, melhor
sorte não colhe a agravante, pois, como corretamente consignado pela Magistrada “a quo”,
a r. decisão executada não estabeleceu qualquer indenização em prol da executada, não
havendo que se falar, portanto, em cobrança ou dedução de valores relativos ao contrato de
compra de venda, de resto já quitado pela adquirente.
Por fim, não cabe analisar, presentemente, as demais
alegações suscitadas pela agravante acerca da alegada ilegalidade da continuidade de atos
de constrição de bens, uma vez que o presente recurso está limitado à análise das questões
decididas na decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator